Tribunal: TJMT
Processo: 1013466-03.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013466-03.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS - CPF: 025.888.911-01 (ADVOGADO), JOSE MARTINS STIEVEN PINHO - CPF: 964.674.951-87 (AGRAVADO), ALINE SCHEVINSKI - CPF: 023.549.641-37 (AGRAVADO), JOSE MARTINS PINHO - CPF: 544.650.798-34 (AGRAVADO), ANGELITA STIEVEN PINHO - CPF: 113.332.628-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013466-03.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

AGRAVADO: JOSE MARTINS STIEVEN PINHO, ALINE SCHEVINSKI, JOSE MARTINS PINHO, ANGELITA STIEVEN PINHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE - INDEFERIMENTO NA ORIGEM – DÍVIDA VENCIDA, MORA E TENTATIVA DE DESVIO DO PRODUTO DESCRITO NA CPR – DIREITO DE SEQUELA DA CREDORA - ART. 300 DO CPC – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo prova, ainda que sumária, dos requisitos autorizadores, tais como o vencimento da dívida e a mora do devedor, e demonstrada a tentativa de desvio dos grãos descritos na Cédula de Produto Rural, impõe-se o deferimento da tutela de urgência cautelar em caráter antecedente.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013466-03.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

AGRAVADO: JOSE MARTINS STIEVEN PINHO, ALINE SCHEVINSKI, JOSE MARTINS PINHO, ANGELITA STIEVEN PINHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto de decisão do Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital que, em Tutela de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente proposta pela agravante, indeferiu o arresto do produto objeto de CPR por entender ausente o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo uma vez que a dívida não estaria vencida quando a Ação foi ajuizada (28-8-2019).

A agravante sustenta ser equivocado o
decisum
quanto à data de vencimento da CPR.

Para tanto, esclarece que é credora dos agravados da quantidade de grãos descrita na Cédula, os quais deveriam ser entregues em 01-6-2019, e não no dia mencionado na decisão.

Alega que, conforme a cláusula “
Condições e Local de Entrega
”, o produto teria de ser disponibilizado em 1-6-2019 e ela (agravante) deveria retirá-lo até 30-8-2019, como previsto no parágrafo único.

Argumenta não haver dúvida de que o prazo para pagamento da CPR expirou em 01-06-2019, e que daí a 30-8-2019, é o período estipulado para ela retirar os grãos do respectivo estabelecimento.

Desse modo, entende que a obrigação do agravado em entregá-los findou-se em 01-06-2019, por isso não prevaleceria o consignado no
decisum
, de que na data da propositura da lide a dívida ainda não existia.

Tutela recursal deferida (Id 15084965).

Triangulação processual não formada na primeira instância (Id 40090461).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013466-03.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

AGRAVADO: JOSE MARTINS STIEVEN PINHO, ALINE SCHEVINSKI, JOSE MARTINS PINHO, ANGELITA STIEVEN PINHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Na decisão recorrida foi consignada a inexistência do alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo “
capaz de amparar um provimento jurisdicional extremamente gravoso e desproporcional neste prematuro momento processual
”, mesmo porque a obrigação da parte agravada “
não estaria inadimplida no momento da propositura da ação
”, uma vez que “
teria à partir do dia 01/06/2019 até o dia 30/08/2019 para realizar o cumprimento de sua obrigação
”, e a conclusão foi de que não estaria em mora.

No deferimento da tutela recursal ficou assinalado estar expresso na Cédula de Produto Rural n. 2019-01-057-1.3292-3113, identificada sob n 14764961, que a entrega do produto deveria ocorrer até 1o-6-2019, com depósito no armazém indicado. E também que daí até 30-6-2019 a agravante deveria retirá-lo nesse local.

Portanto, não há dúvida de que no dia do ajuizamento da Medida o agravado já se encontrava em mora, pois o prazo fixado na CPR para o depósito dos grãos expirou em 1o-6-2019.

Soma-se a isso o prévio registro da Cédula garantindo o direito de sequela da agravante, assim como a colheita pelo agravado e o destino para lugar diverso daquele constante na CPR, circunstâncias que, mesmo em cognição sumária, caracterizam a presença dos pressupostos autorizadores da medida pretendida.

Diante disso, impõe-se a reforma do
decisum
agravado, para deferir a tutela de urgência cautelar em caráter antecedente pleiteada pela agravante.

Posto isso, dou provimento ao Recurso e ratifico a tutela recursal deferida neste Agravo de Instrumento (
Id 15084965).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020